Tribunal: STF
Processo: ADI 653
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-18
Data de publicação: 1991-12-18

Ementa:
Poder  Legislativo:   subsidios   parlamentares:   Resolução
16/91, da Câmara dos Deputados, que altera o critério de  calculo  da
representação    mensal    dos    seus    membros:    argüição     de
inconstitucionalidade  ajuizada  pelo  Partido   dos   Trabalhadores,
fundada na incompetencia de uma das Casas do Congresso Nacional  para
dispor isoladamente sobre a matéria e na impossibilidade, em qualquer
hipótese, de alterar, no curso da legislatura, da disciplina votada a
respeito pela legislatura anterior; impugnação também do preceito que
admite renuncia de parcela dos subsidios  parlamentares;  contestação
do Presidente da Câmara dos Deputados; ação direta prejudicada, antes
do julgamento do pedido  liminar,  pela  intercorrente  revogação  da
Resolução questionada.